Tribunal: TJMT
Processo: 0010594-02.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
JOCILI ISABEL PEREIRA LEITE GRAPIUNA

Número do Protocolo: 156196/2017
Data de Julgamento: 13-05-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MAGISTÉRIO - PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA - RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – PRAZO QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Preenchidos pelo servidor público os requisitos legais previstos na lei municipal para progressão funcional na carreira, possui direito subjetivo à elevação de classe, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.
2 - Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei municipal nº 2.719/2004 (lei que reestrutura o PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande ).
3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.
4. Recurso provido em parte, sentença retificada em remessa necessária.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
APELADO(S):
JOCILI ISABEL PEREIRA LEITE GRAPIUNA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação de Cobrança n. 10594-02.2014.8.111.0002, que reconheceu o direito da apelada - JOCILI ISABEL PEREIRA LEITE GRAPIUNA -, à progressão funcional no cargo de professor, promovendo-a em 2005 na classe B; em 2008 na classe C e em 2011 na classe D, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei Municipal nº 2.361/2001, e seus reflexos nas Lei Municipais n. 3.505/2010 e 3.767/2012, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, bem como ao pagamento de todas as parcelas que vencerão no decorrer do processo até o dia do efetivo pagamento.
Determinou, ainda, “ que o valor deverá ser corrigido desde a data em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais – fixados no percentual de 6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, quando a ação for proposta após o início da vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97 - estes devidos a partir da citação, até a data do efetivo pagamento.”
Nas razões recursais, a fls. 144/153, o apelante sustenta que não pode promover o enquadramento da apelada com fundamento na Lei do Município de Várzea Grande n.º 2.361, de 11 de outubro de 2001, uma vez que a norma que regulava a carreira de magistério municipal foi revogada pela Lei Complementar n. 3.505/2010, além disso, o enquadramento já foi efetivado por força da sobredita norma que é mais benéfica, de modo que enquadrá-la nos termos da sentença acarretará regressão funcional.
Afirma que a Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001, foi revogada pela Lei nº 3.505, de 14 de setembro de 2010, a qual também já foi revogada pela Lei Complementar nº 3.797, de 8 de agosto de 2012, de modo que nenhum valor é devido a apelada, tendo em vista que foi efetuada a progressão com efeitos retroativos.
Questiona, também, os índices de atualização monetária aplicados na sentença, para aplicar os índices oficiais de remuneração básica de juros aplicados à caderneta de poupança.
Requer, assim, o provimento do apelo para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou a reforma da sentença quanto à aplicação dos índices de correção monetária.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 156/169, a apelada rechaça as alegações do apelo e pede pelo seu desprovimento.
A Procuradoria-Geral de Justiça, a fl. 176, opinou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de cobrança proposta em face do Município de Várzea Grande, objetivando a progressão funcional da autora, ora apelada, professora da rede pública municipal, nas classes B, C, e D, com eficácia retroativa a 2005, 2008 e 2011, e os reflexos decorrentes.
Ressai que a apelada é servidora concursada do Município de Várzea Grande desde 28.05.02. Assim, nos termos do artigo 5º, § 3º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001, a apelada ingressou na classe inicial da carreira.
Art. 5 º [omissis]
[...]
"§ 3º - O ingresso no cargo de professor dar-se-á na classe inicial da carreira e no nível correspondente à habilitação específica do profissional para o magistério."
Após o ingresso, a promoção de classes e níveis ocorreria da seguinte forma:
Art. 7º - As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular no cargo de professor e são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Art. 8º - Promoção é a passagem do titular do cargo de professor de uma classe para outra imediatamente superior.

Art. 9º - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos do professor.
§ 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira de magistério público municipal.
§ 2º - A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.
§ 3º - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos serão realizadas de acordo com os critérios definidos em lei própria.
§ 4º - A avaliação de conhecimento abrangerá a área curricular em que o professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.
§ 5º - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor.
§ 6º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. [...]

Art. 10 – Os níveis referentes à habilitação do titular do cargo de professor são:
Nível I – formação em nível médio na modalidade normal;
Nível II – formação em nível superior em curso de licenciatura plena, com habilitação específica para a respectiva área de atuação;
Nível III – formação em nível de pós-graduação, em cursos de especialização da área de educação;
Nível IV – formação em nível de pós-graduação, em cursos de mestrado ou doutorado na área de educação.
§ 1º - A progressão do titular de cargo de professor, por alterações de um nível para outro imediatamente superior ao que ocupa, dar-se-á em virtude da nova formação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada."

Logo, dos dispositivos alhures, verifica-se que o professor da rede pública do Município de Várzea Grande teria progressão de nível na carreira à medida que obtivesse nova formação específica, e de classe, a cada três (3) anos de exercício, após submetido à avaliação de desempenho ou de forma automática, caso a Administração não a realizasse.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Preenchendo o servidor os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada na lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.
2 - Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei municipal nº 2.719/2004 (lei que reestrutura o PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande ).
3 - Mantêm-se os honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública com observância dos critérios de equidade e proporcionalidade.
4 – Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF. (N.U 1008696-92.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 28/01/2020)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — MAGISTÉRIO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NAS CLASSES — ARTIGO 9º, §§ 1º E 6º, DA LEI DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 2.361, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO - SETENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 1º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o § 6º do mesmo artigo.
Quanto à atualização do valor do débito, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).(N.U 0004375-36.2015.8.11.0002, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Na hipótese em pauta, pelo que ressai dos documentos coligidos, a autora não progrediu nas classes pelo cumprimento dos interstícios de tempo, quando ainda vigente a Lei do Município de Várzea Grande nº 2.361, de 11 de outubro de 2001.
No que concerne ao enquadramento realizado na entrada em vigor da Lei do Município de Várzea Grande nº 3.505, de 14 de setembro de 2010, por si só, não supre as diferenças remuneratórias geradas sob a égide da lei anterior, já que, de efeitos prospectivos, não resultou no seu pagamento.
Dessa forma, a despeito da omissão do apelante na realização das avaliações de desempenho, a apelada deveria ter progredido automaticamente nas classes da respectiva carreira da seguinte forma:

Período
Classe
Primeiro interstício de 3 anos - de 28/05/02 a 27/05/05
A para classe B
Segundo interstício de 3 anos – de 28/05/05 a 27/05/08
B para Classe C
Terceiro interstício de 3 anos - de 28/05/08 a 27/05/11
C para Classe D

Aliado a isso, se não houve a avaliação de desempenho prevista na legislação para aferição da progressão de nível, a progressão deve ocorrer automaticamente ao servidor que preenche os requisitos, conforme mencionado no art. 9º, §6º da Lei nº 3.797/2012.
De outro lado, em relação aos efeitos patrimoniais, considerando que foi reconhecido o direito pretérito a progressão na carreira, seus efeitos devem repercutir a partir do momento do direito a progressão, respeitando o prazo prescricional quinquenal, isto é, os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
Outrossim, deve ser retido 11% (onze por cento) sobre a remuneração para fins de contribuição previdenciária, uma vez que os valores acrescidos em decorrência da progressão funcional integram a remuneração mensal do servidor, sobre a qual incide normalmente os descontos a título previdência, nos termos do art. 41 da Lei Municipal nº 2.719/2004.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ACOLHIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS ESTABELECIDA NAS ADI’S N. 4357/DF E 4425/DF, EM CONJUNTO COM RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER OBSERVADO O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL 2.719/2004. PREVIVAG. POSSIBILIDADE DE DESCONTO SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810. Em se tratando de pagamento de natureza remuneratória, incide a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande ). (N.U 1003011-41.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos, in verbis:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ressalto que as diferenças remuneratórias não pagas relativas às progressões na carreira da autora até a classe D, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei do Município de Várzea Grande nº 3.505, de 14 de setembro de 2010, devem ser calculadas na liquidação de sentença.
No que se refere aos honorários advocatícios, devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil:
“II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a retenção de 11% das verbas devidas a título de contribuição previdenciária, bem como para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ, mantendo, em remessa necessária, a sentença nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR